Tribunal: TJPA
Processo: 0807256-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807256-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PRATICAGEM DA AMAZONIA S/S LTDA

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE EM RAZÃO DA COISA JULGADA. ANÁLISE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da Ilegitimidade Recursal em Razão de Suposta Coisa Julgada.

A recorrida aduz que o recorrente é parte ilegítima para recorrer quanto aos autos do processo 0033111-27.2013.8.14.0301, posto que o conhecimento do agravado implicaria na violação aos princípios da coisa julgada, ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Ocorre que tais argumentos não foram analisados pelo juízo primevo de modo que a apreciação deste ponto por esta turma julgadora, implicaria em supressão de instância, uma vez que julgar os termos do acordo firmado nos autos mencionados pode gerar prejuízos à demanda principal.
PREJUDICADA.

Assim, ante a natureza alimentar do crédito (art. 85, § 14 do CPC) e ausentes elementos que evidenciem risco de dano de difícil ou incerta reparação decorrentes do levantamento do depósito (art. 521, parágrafo único, do CPC), é de rigor a dispensa da caução determinada em primeiro grau.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, sendo de rigor a determinação da realização do depósito judicial.

No mais, destaco que a questão da legalidade e das cláusulas do acordo mencionado por ambas as partes, e se este afeta a pretensão objetivada na origem, bem como, a realização do depósito, será analisada pelo juízo primevo no momento oportuno, não podendo este relator examiná-la sob pena de supressão da instância.

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
PRATICAGEM DA AMAZÔNIA S/S LTDA
tendo como agravado
LUCIA DE FATIMA CORDOVIL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador- Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL
interposto por
PRATICAGEM DA AMAZÔNIA S/S LTDA
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(processo nº 0815075-25.2018.8.14.0301), determinou que a executada, ora agravante, efetuasse o depósito judicial da quantia a ser cumprida, nos seguintes termos:

Dando prosseguimento aos autos,
INTIME-SE
a executada para efetuar o pagamento em 15 dias,
mediante depósito judicial (por tratar-se de cumprimento provisório de sentença)
, sob pena de aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios – art. 523 do CPC.

Não efetuado o pagamento por depósito judicial da quantia, expeça-se, independente de nova decisão, mandado de penhora e avaliação, para que o oficial de Justiça proceda os atos de expropriação.

Inconformada, a agravante recorre a esta instância pleiteando a reforma da decisão agravada, posto que a decisão a tem como único objeto, a cobrança de honorários a qual a recorrida diz fazer jus por uma decisão de rejeição de reconvenção dentro do processo raiz nº 0033111-27.2013.8.14.0301.

Alega que houve a homologação de acordo no processo de origem, qual seja o de nº 0033111-27.2013.8.14.0301, que englobou todos os processos e valores vinculados ao processo principal, inclusive os valores cobrados na decisão agravada.

Sustenta que no acordo homologado, ficou estabelecido que cada parte arcaria com os honorários de seus advogados, e o que a Agravada discute é justamente o pagamento de honorários.

Aduz a decisão perdeu seu objeto com a publicação da decisão proferida em segunda instância, homologando o acordo celebrado pelas partes, afirma que restam evidentes a ausência de interesse processual, bem como a ilegitimidade passiva da Agravante para figurar no polo do cumprimento de sentença, vez que conforme consolidado na transação homologada a Agravada apenas pode pleitear honorários em face do seu ex patrocinado, Sr. Livson.

Outrossim assevera quanto à necessidade de que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança de valores sucumbenciais impostos por meio da prática de atos ilícitos, quais sejam, simulação processual e tergiversação.

A agravada compareceu espontaneamente nos autos através de petição (id. 3368316) sustentando a falta de qualificação do advogado constituído pelo agravante, requisito de admissibilidade este que, inobservado, pode implicar em cerceamento de defesa, pugnando pela intimação da agravante para que sanasse o vício.

O feito foi distribuído por sorteio a Desa. Eva do Amaral Coelho, no entanto, em despacho de id. 3378451 a Desa. Eva do Amaral Coelho reconheceu a prevenção da Desa, Maria de Nazaré Saavedra Guimarães para processamento e julgamento do feito.

Em sede de contrarrazões (id.

3396809) a agravada sustenta, preliminarmente, que considerando a falta de comprovação do preparo para interposição do agravo em litígio, é necessária a intimação do agravante para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, ainda, aduz quanto à necessidade de

negar seguimento ao agravo por violação à matéria constitucional, especialmente a coisa julgada, ato jurídico perfeito, o direito adquirido (princípio da segurança jurídica).

E ainda, aduz a falta de requisitos de admissibilidade e ausência de legitimidade recursal da agravante no tocante aos autos do processo 0033111-27.2013.8.14.0301.

No mérito, requer seja negado provimento ao referido agravo, eis que voltado a mitigar decisão terminativa transitada em julgado e inalcançável por ação rescisória, em clara violação ao ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido.

Ademais, a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães reconheceu a prevenção da Desa. Eva do Amaral Coelho (id. 3407678).

Em decisão de id. 3591915 a Desa. Eva do Amaral Coelho determinou a intimação do recorrente para comprovar a efetivação do pagamento do preparo, ou subsidiariamente a seu recolhimento em dobro. O agravante juntou a documentação exigida nos ids. 3613416 e seguintes.

Ademais, em decisão monocrática de id. 3654586 foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem.

Em face da decisão monocrática a agravada opôs Embargos de Declaração (id. 3763454), sustentou a presença de obscuridade, contradição e omissões.

Além disso, a agravada apresentou Incidente de Exceção de Suspeição em face a Desa. Eva do Amaral Coelho (id. 4065551). Em seguida, a Desa. Eva do Amaral Coelho declarou-se suspeita por motivo superveniente, para processar o presente feito em razão de foro íntimo (id. 4500828).

Após a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães reconheceu a prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura (id. 4527921).

Contra a decisão de Desa. Saavedra a agravada, LÚCIA CORDOVIL OWENS, interpôs Agravo Interno (id. 4554809) pugnando pelo reconhecimento da competência da desembargadora para processar e julgar o feito.

Em sede de contrarrazões ao Agravo Interno (id. 5719501), sustentando a prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura pugnando, ainda, pela condenação da recorrente r a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

O Agravo Interno foi julgado no id. 6190442 sendo conhecido e desprovido, reconhecendo a prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura.

A agravada, LÚCIA CORDOVIL OWENS, apresentou manifestação (id. 18680295) pugnando pela revogação da decisão de ID 3654586, que determinou a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, permitindo-se o imediato prosseguimento da execução originária, bem como se prossiga com o ordinário julgamento do presente recurso.

A Desa. Gleide Pereira de Moura julgou-se suspeita para atuar no presente feito (id. 19672505). Diante disso, coube-me por distribuição a relatoria do feito

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos requisitos de admissibilidade, ressalto que a parte agravada suscitou a ausência destes em razão da falta de preparo e, ainda, a falta de qualificação do advogado constituído pelo agravante.

Ocorre que da detida análise dos autos verifico que tais vícios foram devidamente sanados pelo agravante. Como é cediço, o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, o boleto e o comprovante de pagamento, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sendo estes devidamente apresentados pelo agravante nos ids. 3613416/3613441/3613442/3613443.

Quanto à falta de qualificação do advogado constituído pelo agravante, tal vício também foi devidamente sanado através da apresentação de procuração nos autos, conforme id. 20238261.

Diante disso, avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Passo a análise das questões preliminares suscitadas pela recorrida.

Da Ilegitimidade Recursal

A recorrida aduz que o recorrente é parte ilegítima para recorrer quanto aos autos do processo 0033111-27.2013.8.14.0301, posto que o conhecimento do agravado implicaria na violação aos princípios da coisa julgada, ato jurídico perfeito, o direito adquirido.

Da detida análise do pedido da agravada, verifico que esta afirma que o recorrente não seria parte legítima para interpor agravo de instrumento, em razão de que o acordo firmado entre as partes no processo 0033111-27.2013.8.14.0301 não tratou dos honorários sucumbenciais da decisão terminativa, a muito transitada, que extinguiu a reconvenção.

Ocorre que tais argumentos não foram analisados pelo juízo primevo de modo que a apreciação deste ponto por esta turma julgadora, implicaria em supressão de instância, uma vez que julgar os termos do acordo firmado nos autos mencionados pode gerar prejuízos à demanda principal.

Diante disso,
JULGO PREJUDICADA
a análise da preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da decisão que deu seguimento ao cumprimento de sentença para que fosse realizado o depósito judicial dos valores a serem pagos à autora/agravada.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Sustenta o recorrente a impossibilidade do depósito destes valores em razão de acordo firmado entre as partes devidamente homologado pela via judicial.

O art.
521
do
CPC
dispensa a prestação de caução nos casos em que: "I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos".

No caso, trata-se de cumprimento provisório de sentença (nº 0815075-25.2018.8.14.0301) manejado por LÚCIA CORDOVIL OWENS, buscando a execução da quantia de R$ 297.801,46 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e um reais e quarenta e seis centavos) relativa a honorários advocatícios fixados na AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA (autos nº 0011116-55.2013.814.0301).

É incontroverso que a verba honorária tem caráter alimentar, valendo, a propósito, lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 47, proclamando que os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, sem considerar o quanto disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil:

"Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Assim, ante a natureza alimentar do crédito (art. 85, § 14 do CPC) e ausentes elementos que evidenciem risco de dano de difícil ou incerta reparação decorrentes do levantamento do depósito (art. 521, parágrafo único, do CPC), é de rigor a dispensa da caução determinada em primeiro grau.

Nesse sentido vem se posicionando os Tribunais Pátrios:

Impugnação à penhora rejeitada. Liquidação por arbitramento. Cumprimento provisório. Argumento da executada de que é necessária prestação de caução idônea. Artigo
520
, inciso
IV
, do
CPC
. Desnecessidade. Dispensa da caução. Aplicabilidade do artigo
521
, incisos
I
e
III
, do
CPC
. Honorários advocatícios que têm caráter alimentar. Pendência de julgamento, de um único agravo em recurso especial que ainda não transitou em julgado (art.
1.042
, do
CPC
). Inexistência de risco de dano de difícil ou incerta reparação a ensejar aplicação do
parágrafo único
do artigo
521
, do
CPC
. Cumprimento provisório que é de responsabilidade do exequente. Artigo
520
, inciso
I
, do
CPC
. Decisão mantida. Recurso improvido (
AI nº 2292626-88.2021.8.26.0000
, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Mário Daccache, j. 28/01/2022).

Prestação de Serviços – Ação de indenização - Cumprimento provisório de sentença – Honorários advocatícios - Verba de natureza alimentar - Levantamento independentemente de oferecimento de caução - Possibilidade - Inteligência do art. 521, inciso I, do CPC - Decisão reformada – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21172756720228260000 SP 2117275-67.2022.8.26.0000, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 29/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento Provisório de Sentença - Levantamento do depósito judicial independentemente de caução - Pendência de julgamento do agravo interno contra decisão monocrática do Ministro Relator em Recurso Especial - É expresso o inciso
I
do art.
521
do
CPC/2015
que a caução prevista no inciso V do art.
520
poderá ser dispensada no caso de crédito de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios - Inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pela dispensa da caução - Recurso desprovido (AI nº 2209845-09.2021.8.26.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Alcides Leopoldo, j. 24/09/2021).

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, sendo de rigor a determinação da realização do depósito judicial.

No mais, destaco que a questão da legalidade e das cláusulas do acordo mencionado por ambas as partes, e se este afeta a pretensão objetivada na origem, bem como, a realização do depósito, será analisada pelo juízo primevo no momento oportuno, não podendo este relator examiná-la sob pena de supressão da instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e julgo
NÃO PROVIDO
para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024